Tribunal: TJSP
Processo: 1519809-19.2017.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CARÁTER INFRINGENCIAL – REJEIÇÃO - Os embargos declaratórios opostos por manifesto inconformismo com o teor da decisão recorrida têm caráter meramente infringencial, devendo ser rejeitados.

REEXAME DE MATÉRIA PARA PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO. Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria, para fins de prequestionamento, com o objetivo

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CARÁTER INFRINGENCIAL – REJEIÇÃO - Os embargos declaratórios opostos por manifesto inconformismo com o teor da decisão recorrida têm caráter meramente infringencial, devendo ser rejeitados.

REEXAME DE MATÉRIA PARA PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO. Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria, para fins de prequestionamento, com o objetivo de viabilizar o recebimento de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1519809-19.2017.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante JONAS
BERILO THEREZO, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1519809-19.2017.8.26.0223/50000 -Voto no 53.659
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1519809-19.2017.8.26.0223/50000
COMARCA: GUARUJÁ - 1a VARA CRIMINAL
EMBGTE: JONAS BERILO THEREZO
EMBGDO: COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

CARÁTER
INFRINGENCIAL REJEIÇÃO - Os embargos declaratórios
opostos por manifesto inconformismo com o teor da decisão
recorrida têm caráter meramente infringencial, devendo ser
rejeitados.
REEXAME DE MATÉRIA PARA PREQUESTIONAMENTO
DESCABIMENTO.
Impossível
em
sede
de
embargos
declaratórios impor o reexame da matéria, para fins de
prequestionamento, com o objetivo de viabilizar o recebimento de
Recurso Especial e/ou Extraordinário.
V O T O No 53.659
Trata-se de embargos de declaração opostos por JONAS
BERILO THEREZO contra o acórdão de fls. 186/192, que negou provimento ao apelo
defensivo e deu provimento ao recurso ministerial para readequar as sanções a ele
impostas para 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 180
do Código Penal.
Sustenta o embargante, em suma, que o acórdão é omisso,
contraditório e nega vigência a dispositivos legais e súmulas dos Tribunais Superiores,
no que se refere à pretendida desclassificação do delito, à fixação da pena-base acima
do piso legal, ao não reconhecimento da confissão espontânea, ao recrudescimento do
regime inicial de cumprimento de pena e à negativa de substituição da pena carcerária
por restritiva de direitos (fls. 1/4 do incidente próprio).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1519809-19.2017.8.26.0223/50000 -Voto no 53.659
3
Os embargos de declaração têm por finalidade única eliminar
eventual omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, jamais a revisão do
julgamento, com o reexame de pontos sobre os quais já houve pronunciamento.
Com efeito, é nítido que o embargante usa do presente recurso
como meio infringencial para tentar alterar acórdão que lhe foi desfavorável, o que
não é possível, pois o v. aresto embargado analisou todo o conjunto probatório trazido
aos autos, manifestando-se expressamente sobre os argumentos apresentados nas
apelações defensiva e ministerial.
O acórdão, com bastante clareza, deu as razões pelas quais a
Turma entendeu por não desclassificar a conduta do réu para a modalidade culposa,
inclusive com arrimo em julgados dos Tribunais Superiores, a teor do abaixo transcrito:
“(...) Nesse cenário, a escusa do réu - no sentido de que encontrara a
máquina na via pública e a pegara sem qualquer ciência de sua origem ilícita - não merece
prosperar, visto que foi flagrado em poder de objeto de expressivo valor, pouco instantes após a
subtração, e sem quaisquer documentos que lhe comprovassem a posse ou a propriedade, tudo a
evidenciar que possuía, sim, pleno conhecimento de sua procedência espúria.
Presente tal contexto, não há que se cogitar a absolvição por
insuficiência de provas ou desclassificação para a conduta culposa, porquanto, em matéria de
crime de receptação, a posse da coisa implica a presunção de responsabilidade do possuidor,
possível de ser infirmada somente se for apresentada justificativa inequívoca, ausente na hipótese
vertente”.
Da mesma forma, o v. acórdão embargado analisou todas as
etapas da dosimetria e apresentou os fundamentos defensivos e acusatórios
considerados para alterá-la, fundamentando expressamente: (i) a elevação da basilar
pelos maus antecedentes do réu, nos termos requeridos pelo Parquet, (ii) a não
concessão da atenuante da confissão espontânea, ante a negativa do réu quanto à
ciência da origem ilícita do bem; (iii) a imposição do regime inicial mais severo, diante
dos maus antecedentes e a reincidência do acusado, conforme pleito ministerial; e (iv) a
não substituição da pena carcerária por restritiva de direitos, haja vista os antecedentes
desabonadoras e a reincidência do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1519809-19.2017.8.26.0223/50000 -Voto no 53.659
4
Em verdade, o embargante pretende provocar a reapreciação
de matéria já apreciada e suficientemente motivada, o que é inadmissível pela via dos
embargos de declaração. Ora, se a solução não foi do seu agrado, não significa que
questões não tenham sido examinadas, que os fundamentos sejam contraditórios ou que
a vigência a artigos de lei tenha sido negada.
Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, de rigor se ter
em conta que tal pretensão somente pode ocorrer quando o órgão julgador não houver
adotado entendimento a respeito da matéria suscitada, pois prequestionar não é
interpretar texto legal ou examinar julgados, mas pronunciar-se sobre as questões
pertinentes. Dessa maneira, entende-se prequestionada determinada matéria quando o
órgão julgador tenha se manifestado sobre ela. No caso, é nítido que o decisum abordou
a matéria discutida, nada havendo a ser prequestionado.
Nesse sentido: “(...) Na espécie, inexiste a omissão apontada pela
defesa, tendo o acórdão embargado apreciado a insurgência de forma clara e
fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento
adotado, sequer para fins de prequestionamento (...)” (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp
1289926/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe
14/05/2019).
Deste modo, inexistindo qualquer espécie de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, a insurgência ora posta não merece
acolhimento.
Pelo exposto, ficam rejeitados os presentes embargos.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator